Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744386-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIEL GARCIA DIAS RECORRIDO: VITÓRIA GABRIELLA BENÍCIO DINIZ, CHARDEL CRISTIANO DAVID DESPACHO Intimem-se os recorridos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente no ID 64387795, pág 7/8. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010